Tribunal: TJMT
Processo: 1047681-31.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047681-31.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Provas, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá (APELANTE), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (APELANTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), JENNYFFER KAROL DA SILVA ALCANTARA - CPF: 075.796.311-05 (APELADO), ANTONIO JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 655.278.361-20 (ADVOGADO), CAROLINA MAIA MIGUEZ - CPF: 165.111.257-69 (ADVOGADO), VANILZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 631.302.701-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON- E RATIFICOU A SENTENÇA SOB REEXAME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. DISPONIBILIZAÇÃO DO PADRÃO DE RESPOSTAS. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, MOTIVAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA M ANTIDA EM REEXAME.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a disponibilização imediata do padrão de respostas da prova discursiva aplicada para cargo público, com abertura de novo prazo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, mesmo na ausência de previsão editalícia específica, é obrigatória a disponibilização do padrão de respostas da prova discursiva para garantir os princípios constitucionais da publicidade, da motivação, da ampla defesa e do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A publicidade e a motivação dos atos administrativos são princípios constitucionais que impõem a obrigatoriedade de divulgação do padrão de respostas, ainda que não prevista no edital, assegurando a transparência e o controle dos critérios de avaliação.

4. A ausência da disponibilização do espelho de correção impossibilita o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, configurando flagrante ilegalidade no certame.

5. A atuação do Poder Judiciário, nos concursos públicos, limita-se ao controle de legalidade, sem ingressar no mérito administrativo, sendo cabível a intervenção diante da violação dos princípios constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública deve disponibilizar o padrão de respostas da prova discursiva em concursos públicos, independentemente de previsão expressa em edital, em respeito aos princípios da publicidade, da motivação, da ampla defesa e do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; L. 9.784/1999, art. 50, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessário, interposto pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Recorrida, concedeu parcialmente a segurança, para determinar a disponibilização imediata do padrão de respostas da prova discursiva aplicada para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá/MT, com abertura de prazo recursal (id. 280227897, págs. 01/11).

O Apelante sustenta, em síntese, que atuou como contratado do Município de Cuiabá/MT para a organização do concurso público regido pelo Edital n. 001-CMC/2020, o qual previa expressamente a divulgação do espelho do caderno de respostas da prova discursiva apenas no momento da divulgação das notas e durante o prazo recursal.

Argumenta que a candidata recorrida foi eliminada do certame por ter obtido apenas 31 (trinta e um) pontos na prova discursiva, cuja pontuação máxima era de 100 (cem) pontos, e que, embora tenha apresentado recurso administrativo questionando a correção, este foi devidamente analisado e indeferido com fundamentação específica.

Assevera que o entendimento do Juízo de origem, ao compelir a divulgação do padrão de respostas, viola o princípio da vinculação ao edital e da isonomia entre os candidatos, criando situação de privilégio em relação aos demais participantes que respeitaram o cronograma e os limites previstos no instrumento convocatório.

Alega, ainda, que o controle jurisdicional em concursos públicos deve se limitar à verificação da legalidade do certame, não podendo o Judiciário substituir a banca examinadora no exercício da avaliação técnica das provas, citando precedentes sobre o tema.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento da apelação, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, afastando a determinação de disponibilização do padrão de respostas e da reabertura de prazo recursal, mantendo-se a validade dos atos praticados conforme as regras do Edital n. 001-CMC/2020.

Devidamente intimada, a Recorrida não apresentou
contrarrazões ao Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, deixa de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 282416865, págs. 0102).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessário, interposto pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Recorrida, concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Denota-se dos autos que Jennyffer Karol da Silva Alcântara impetrou Mandado de Segurança, contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá e do Diretor da Comissão de Concursos SELECON, visando à anulação da nota atribuída na prova discursiva do concurso público para o cargo de Técnico Legislativo, regido pelo Edital n. 001-CMC/2020, com a consequente continuidade de sua participação no certame.

Na exordial, sustentou a Impetrante que participou regularmente do concurso, tendo obtido 88,25 pontos na prova objetiva, o que lhe garantiu classificação na oitava posição e, de consequência, para correção da prova discursiva.

Aduziu que, ao ser divulgada a nota da prova discursiva, lhe foi atribuída a pontuação de 31 (trinta e um) pontos, sendo eliminada do certame, contudo, não houve a disponibilização do padrão de resposta ou espelho de correção, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pontuou que a ausência de divulgação do espelho de correção comprometeu a transparência do procedimento, impedindo o candidato de verificar a adequação de sua resposta, de forma que o recurso administrativo interposto restou prejudicado por ausência de fundamentação adequada, uma vez que não houve indicação dos critérios objetivos de avaliação.

Afirmou que, apesar de ter apresentado recurso administrativo, amparado por fundamentação técnica elaborada com o auxílio de especialistas em língua portuguesa e direito, a banca avaliadora manteve a nota anteriormente atribuída com respostas vagas e genéricas, sem motivação específica, violando os princípios da publicidade, da motivação, da ampla defesa e do contraditório.

Aduziu que a falta de publicidade dos critérios de avaliação afronta o art. 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como o disposto no art. 50, inciso III, da Lei n. 9.784/1999, que exige a motivação dos atos administrativos no âmbito de concursos públicos.

Ressaltou que, em razão da ausência de motivação e da impossibilidade de aferir o conteúdo da correção, foi privado do direito de impugnar efetivamente a avaliação de sua prova.

Asseverou que a omissão na divulgação do espelho de correção configura grave nulidade, apta a ensejar a anulação da prova discursiva ou a atribuição da pontuação máxima, haja vista a ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, além da violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança para anular a prova discursiva, determinando a realização de nova prova com a devida disponibilização do espelho de correção, ou, subsidiariamente, pela atribuição da nota máxima (100 pontos) na prova discursiva, com a consequente reclassificação da candidata, bem como pela condenação dos Impetrados ao cumprimento da decisão sob pena de multa diária.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
almejada
,
para determinar que a autoridade coatora disponibilize de forma imediata o padrão de respostas da prova discursiva, aplicada para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá MT, com posterior abertura do prazo recursal para eventual interposição de recurso.
(Sic).

Contra essa decisão,
Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –,
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Inicialmente, imperioso ressaltar que nas demandas relacionadas às questões de provas de concurso público, compete ao Poder Judiciário tão somente apreciar flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade da atuação da Administração, verificando a existência de afrontas às normas que regem o certame.

Outrossim, o aludido controle deve ser realizado de modo a não ingressar no mérito administrativo do ato, sem examinar critérios de correção adotados pela Banca Examinadora, bem como, sem substituí-la.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o

RE 632.853/CE
, com repercussão geral, assim dispôs:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF - RE: 632853 CE, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/04/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 29/06/2015). (Destaquei).

O artigo 37, da
Constituição da República Federativa do Brasil
traz elencado em seu
caput
princípios expressos que devem ser observados pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no exercício de suas atividades. Veja-se:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade moralidade, publicidade e eficiência, e também, ao seguinte.”

A publicidade, nos termos do artigo 37,
caput
, da CRFB, constitui é um dos princípios basilares da Administração Pública e deve abranger toda a atuação estatal e, logicamente, impõe ampla divulgação dos atos administrativos praticados, salvo hipótese legais de sigilo.

Nessa quadra, é certo que a
disponibilização do espelho de correção de prova discursiva de candidato participante de concurso público, além de ser um dever da Administração Pública, diante do princípio da publicidade que a rege, permite que este tenha ciência dos motivos da atribuição da pontuação que lhes foi dada, possibilitando o questionamento da pontuação recebida.

Não há desconsiderar que as fases subjetivas do certame – dissertativa e oral – devem obedecer a critérios objetivos de correção, à luz dos princípios da impessoalidade, do devido processo administrativo, da motivação dos atos administrativos, proporcionalidade e razoabilidade.

Voltando os olhos aos autos, observo que, de fato, o Edital regulamentador do certame não prevê a disponibilização do padrão de respostas da prova discursiva, mas tão somente o espelho do Caderno de Respostas da Prova Discursiva do candidato (item 9.2.12).

Entrementes, a ausência de previsão editalícia, no meu entendimento, não afasta a obrigação legal de a Administração disponibilizar o espelho da prova discursiva da Recorrida, com a descrição objetiva dos fundamentos das respostas pretendidas pelo examinador, já que, por força constitucional, está obrigada a dar publicidade dos seus atos e motivar suas decisões.

Ademais, em se tratando de concurso público, os critérios de correção e avaliação em relação a todas as etapas devem ser objetivos a fim de se observar o princípio da impessoalidade, previsto no artigo 37, da CRFB.

Não há desconsiderar que a banca examinadora deveria observar o princípio da motivação, demonstrando, com precisão, os critérios considerados, os padrões de respostas justificadores da nota atribuída à Apelada.

O Apelante, ao negar à Recorrida o acesso ao padrão de resposta, vulnerou, além do princípio da motivação, os princípios da legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa.

Frise-se que a não disponibilidade do padrão de resposta impediu a Recorrida de conhecer quais os critérios utilizados para a avaliação da sua prova e, consequentemente, apresentar impugnação, quanto à pontuação recebida.

Sendo assim, a sentença deve ser mantida, pois manifesta a ofensa aos princípios constitucionais alhures mencionado.

Registro que a disponibilização do caderno de respostas, pela parte Recorrente, não afasta a ilegalidade cometida, porque somente com o padrão de respostas utilizados pela banca examinadora seria possível a Apelada impugnar a nota atribuída a sua prova.

Repito. A Administração, ao negar a disponibilização do padrão de respostas à Recorrida, deixou de motivar o ato administrativo, consistente na atribuição da nota à prova discursiva, o que demonstra a ilegalidade de sua conduta.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Do Reexame Necessário

Como consignado, o Juízo singular concedeu, em parte, a segurança, para
determinar que a autoridade coatora disponibilizasse, de forma imediata, o padrão de respostas da prova discursiva, aplicada para o cargo de Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Cuiabá, com posterior abertura de prazo recursal.

À
vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do
Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –
, tenho que a sentença deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessário, interposto pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON –
e
RATIFICO
a sentença submetida ao crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025